Tribunal: CARF
Processo: 10120.913288/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.913288/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.335 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
ANGIOCARDIS - DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO
NA
FONTE.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Ao apresentar documentos hábeis que comprovam a operação, o sujeito
passivo tem direito à dedução do tributo retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre as receitas auferidas e oferecidas à tributação do valor do
tributo devido ao final do período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, conhecer parcialmente do recurso e na parte
conhecida, dar-lhe provimento para reconhecer um crédito adicional de R$6.417,48, relativo ao
Saldo Negativo de IRPJ do AC 2006 e homologar as compensações realizadas até o limite do
crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.913288/2011-32
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913288/2011-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão preferida 3a Turma da
DRJ/REC (Acórdão 11-46.319, fls. 120 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório (fl. 99), o qual homologou parcialmente as
compensações declaradas pela interessada.
Do Despacho Decisório (fl. 99)
Segue abaixo, recorte do Despacho Decisório, com as informações pertinentes:

Da Decisão da DRJ (Acórdão 11-46.319 - 3a Turma da DRJ/REC, fls. 120 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão de piso, a qual resume as alegações expostas pela
então manifestante, ora recorrente:
A interessada alega, em apertada síntese:
a) Que concorda com os valores cobrados nas DCOMP em questão e que está
aguardando um pronunciamento da RFB sobre um processo de DCOMP que tem um
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913288/2011-32

saldo a compensar de R$ 41.635,53 referente ao exercício de 2005 para poder
compensar esses débitos.
b) Que o valor do IRF não confirmado pela RFB significa que algum cliente não
recolheu devidamente o imposto devido, ficando a interessada prejudicada no valor de
R$ 6.417,48. Questiona como fica a situação das empresas que retiveram na fonte e não
repassaram para a receita esse valor;
c) Que está enviando novas DCOMPs para a Receita verificar a existência dos saldos
para quitação das DCOMPs
d) Por fim requer:
1) Que seja considerada tempestiva a manifestação; e
2) Que seja desconsiderada a cobrança integral dos débitos.
A 3a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em seu nome.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações desacompanhadas
de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados
os fatos alegados.
Do Recurso Voluntário (fls. 149 e ss.)
Transcrevo abaixo excertos pertinentes das razões expostas no Recurso interposto:
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
Após análise detalhada realizada pelo contribuinte constatou-se que o saldo negativos
da IRPJ apresentado na perd comp correto é de R$ 377.907,76 (trezentos e setenta e sete
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913288/2011-32

mil novecentos e sete reais e setenta e seis centavos), este saldo se refere ao
recolhimento dos DARFs por estimativa mensal e dos IRRF no ano calendário de 2006,
documentos que foram anexados anteriormente. Com relação ao IRRF que não foi
reconhecido pela Receita Federal anexamos as NFs, extratos bancários e Diário
registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás onde comprovam o valor bruto, a
retenção do imposto e o recebimento do líquido pela empresa Angiocardis. A
responsabilidade do recolhimento do tributo é da fonte pagadora conforme Regulamento
do imposto de Renda/99 e Parecer Normativo n° 1, de 24 de setembro de 2002.
Conforme demonstrado pelo Acórdão da Receita concordo com o pagamento do
seguinte valor: - R$ 8.387,92 (oito mil trezentos e oitenta e sete reais e noventa e
dois centavos) referente a CSLL do período de 12/2007, que será pago.
E não concordamos com relação ao valor de R$ 55.954,13 (cinquenta e cinco mil
novecentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos) referente a IRPJ — código 5993
do período de 11/2007.
Nas declarações refeitas somente para serem juntadas ao processo para efeito de
comprovação da perd comp e na planilha detalhada do excel;, em anexo, notamos que
havia saldo suficiente para quitação do débito pleiteado. Para compensar o imposto que
a Receita Federal esta cobrando no valor de R$ 55.954,13 (cinquenta e cinco mil
novecentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos) havia ainda um saldo do credito
original na última perd comp no valor de R$ 72.018,50 (setenta e dois mil dezoito reais
e cinquenta centavos) e com a taxa Selic de 25,54% (vinte e cinco virgula cinquenta e
quatro por cento) o valor final passou a ser de R$ 90.412,02 (noventa mil quatrocentos e
doze reais e dois centavos), que foi compensado parcialmente do valor devido do
imposto conforme descrito logo abaixo:

Este saldo de R$ 6.277,46 (seis mil duzentos e setenta e sete reais e quarenta e seis
centavos) foi parcelado na receita federal conforme documento em anexo, onde
comprova o que descrevo.
De fato, e esse é um dos objetos dessa impugnação, não é possível, pelas informações
que nos foram disponibilizadas, detectar a origem dos valores a que chegou a Receita
Federal, quando, como comprovam os documentos, a empresa tinha saldo suficiente
para compensar os valores devidos.
MÉRITO
Estou enviando em anexo as novas declarações da Perd Comp somente para verificarem
a existência dos saldos para quitação do debito no valor de R$ 55.954,13 (cinquenta e
cinco mil novecentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos) referente a IRPJ —
código 5993 do período de 11/2007 e que faremos o recolhimento do débito de R$
8.387,92 referente a CSLL do período de 11/2007.
DOCUMENTOS ANEXADOS
- Novas declarações para comprovação do saldo negativos do IRPJ;
- Planilha detalhada do excell;
- Cópia do Acordão;
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913288/2011-32

- Cópia da RG;
- Cópia da Procuração;
- Cópia do Parcelamento do IRPJ 11/2007;
- Cópia das NFs com retenção na Fonte;
- Extratos Bancários que comprovam o recebimento líquido da NF e
- Diário registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás;
DO PEDIDO
1 — Que seja considerada tempestiva esta manifestação;
2 — Que seja desconsiderado a cobrança no valor de R$ 55.954,13;
À vista de todo exposto, demonstrada a improcedência da decisão, espera e requer a
impugnante seja acolhida a presente manifestação para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se parcialmente os débitos fiscais reclamado.

É o relatório

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Inicialmente cumpre esclarecer que a presente lide versa apenas sobre o valor de
IRRF (R$ 6.417,48), não reconhecido inicialmente no Despacho Decisório (fl. 99), cujo
entendimento foi mantido pela Decisão da DRJ (Acórdão 11-46.319 - 3a Turma da DRJ/REC,
fls. 120 e ss.)
É importante esclarecer que o presente julgamento se limita a análise da
suficiência do crédito consignado na PER/DCOMP com demonstrativo de crédito. Sendo
suficiente o crédito ali indicado, haverá a compensação de todas as DCOMPs a ele vinculadas.
No que se refere à cobrança dos débitos confessados através das novas DCOMPs apresentadas,
trata-se de matéria que não deve ser conhecida por ser estranha ao objeto da lide. Caso não haja
saldo negativo suficiente para realizar a compensação, os débitos confessados seguirão seu curso
normal de cobrança no âmbito da RFB.
Cumpre, então, na presente análise verificar as parcelas de composição de crédito
que não foram confirmadas pelo Despacho Decisório, cujo entendimento foi mantido pelo juízo
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913288/2011-32

a quo, considerando, em homenagem à verdade material, a documentação comprobatória
apresentada pela recorrente.
Das Parcelas de Retenções Não Confirmadas
Observa-se que não foi reconhecido apenas o valor de R$ 6.417,48 de retenção,
conforme quadro abaixo (fl. 101):

CNPJ no 01.273.549/0001-12
Em relação a esta fonte pagadora, cuja parcela de retenção não confirmada foi de
R$ 1.822,34, a interessada apresentou a planilha abaixo e documentos na sequência (fls. 199 e
ss.):

São três as NFs constantes da tabela, e apresentadas conforme fls. 201, 207 e 215.
Apesar de não ser possível a leitura de alguns documentos devido à deficiência de
cópia/digitalização, sinto-me confortável em admitir que com a emissão das NFs e a prova de
alguns dos recebimentos dos valores líquidos (por ex. fl. 202), a interessada faz jus à parcela de
R$ 1.822,34 em relação a essa fonte pagadora.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913288/2011-32

CNPJ no 03.609.953/0001-40
Em relação a esta fonte pagadora, cuja parcela de retenção não confirmada foi de
R$ 203,02, a interessada apresentou a planilha abaixo e documentos na sequência (fls. 222 e ss.):

Com a juntada da cópia da NF emitida (NF 1236, fl. 262), a qual foi preenchida a
mão, demonstrando a natureza da operação e a data da emissão, totalmente coerente com as
informações delcaradas, entendo que é possível reconhecer o valor de retenção de. R$ 203,02.

CNPJ no 25.108.390/0001-49
Em relação a esta fonte pagadora, cuja parcela de retenção não confirmada foi de
R$ 394,74, a interessada apresentou a planilha abaixo e documentos na sequência (fls. 226 e ss.):

Todas as NFs foram devidamente anexadas, juntamente com os lançamentos no
Livro Diário demonstrando o recebimento dos valores líquidos (como p. ex., NF 744, e-fls. 229;
NF 844 e-fls. 231; NF 1153, e-fls 256). Desse modo, reconheço o valor de retenção de R$
394,74
CNPJ no 34.028.316/0013-47
Em relação a esta fonte pagadora, cuja parcela de retenção não confirmada foi de
R$ 3.997,38, a interessada apresentou a planilha abaixo e documentos na sequência (fls. 261 e
ss.):
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913288/2011-32

Todas as NFs foram devidamente anexadas com documentos para demonstrar o
recebimento dos valores líquidos (e-fls. 262 e ss.). Apesar de alguns documentos não estarem
legíveis, como exposto anteriormente, considerando as NFs emitidas, preenchidas a mão, com
dados coerentes com os que foram declarados, entendo que deve ser reconhecido o direito a essa
parcela de crédito porquanto foi demonstrado cada valor, individualmente, através de planilha
com todos as NFs indicadas, juntadas nos autos. Desse modo, voto por reconhecer também a
retenção de R$ 3.997,38 em relação à fonte pagadora analisada.
Considerações Finais
Por fim, destaco o teor da CARF no 143, “A prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.”
Por todo conjunto probatório apresentado, reconheço o valor adicional de crédito
de R$ 6.417,48, conforme tabela abaixo:
C N P J da F o nte
P agado ra
C ó digo de
R eceita
Valo r P ER / D C OM P
Valo r
C o nfirmado
Valo r N ào
C o nfirmado
Justificativa
Voto
01.273.549/0001-12
1708
1.822,34

-

1.822,34

Retenção na fonte nào comprovada
1.822,34

03.609.953/0001-40
1708
203,02

-

203,02

Retenção na fonte nào comprovada
203,02

25.108.390/0001-49
1708
2.361,76
1.967,02

394,74

Retenção comprovada em DIRF
394,74

34.028.316/0013-47
4085
3.997,38
-

3.997,38

Retenção na fonte não comprovada
3.997,38

Total
8.384,50 1.967,02 6.417,48
6.417,48
Conclusão
Desta forma, VOTO por não conhecer das alegações acerca dos débitos
confessados, os quais foram declarados em PER/DCOMP e, na parte conhecida, dar
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, reconhecendo o valor adicional de R$ 6.417,48,
referente ao Saldo Negativo de IRPJ do AC 2006, a ser utilizado nas compensações em litígio.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.913288/2011-32

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital